Tribunal: TJES
Processo: 5033998-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033998-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO LESSA RANGEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA (DECRETO 20.910/32). 2. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO. ARITMÉTICA QUE IGNORA A ESTRUTURA DA CARREIRA. O PISO DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO INICIAL (NÍVEL II). REFLEXOS OBRIGATÓRIOS NOS NÍVEIS SUPERIORES (MESTRADO). 3. TEMA 1.218 STF E ACÓRDÃO 882/2024 TCEES. DEVER ESTATAL DE ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033998-27.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: CARLOS AUGUSTO LESSA RANGEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA (DECRETO 20.910/32). 2. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO. ARITMÉTICA QUE IGNORA A ESTRUTURA DA CARREIRA. O PISO DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO INICIAL (NÍVEL II). REFLEXOS OBRIGATÓRIOS NOS NÍVEIS SUPERIORES (MESTRADO). 3. TEMA 1.218 STF E ACÓRDÃO 882/2024 TCEES. DEVER ESTATAL DE ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RELATÓRIO

Dispensado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Prescrição Quinquenal

Tratando-se de ação movida contra a Fazenda Pública Municipal visando à percepção de diferenças salariais, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art.

1º do Decreto nº 20.910/1932
. Assim, restam prescritas as pretensões relativas às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, o que deve ser observado em sede de liquidação de sentença.

2.2. Da Natureza do Piso e o Escalonamento (Tema 1.218 STF)

O recorrente sustenta a inexistência de diferenças, alegando que o valor total pago ao autor supera o piso nacional.

Todavia, conforme decidido pelo STF na
ADI 4167/DF

e reafirmado no voto do Ministro Cristiano Zanin no
Tema 1.218

, o piso refere-se ao
vencimento-base inicial
da carreira.

No caso dos autos, a prova documental demonstra que o Município fixou o Nível II (base) abaixo do piso nacional proporcional
.

Sendo o autor detentor de
Mestrado (Nível VI)
, a defasagem na base contamina todo o seu escalonamento vertical. Acolher a tese municipal de "cumprimento pelo valor global" implicaria no aniquilamento da progressão por mérito acadêmico, achatando a carreira e violando o princípio da
Valorização dos Profissionais da Educação
(Art. 206, V, CF).

2.3. Do Prejulgado do Tribunal de Contas (Acórdão 00882/2024-9)

O
TCEES
, em sede de incidente de prejulgado, consolidou que o piso nacional deve ser aplicado sobre o
vencimento inicial
, e não sobre a remuneração total
.

Ademais, esclareceu que a observância do piso é dever cogente que autoriza a extrapolação do limite prudencial da LRF, dada a sua natureza de imposição legal federal
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ressalvada apenas a observância da prescrição quinquenal sobre eventuais parcelas atingidas.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Pedindo a mais respeitosa
vênia
ao eminente Relator, Dr. Douglas Demoner Figueiredo, acompanho integralmente o seu brilhante voto no que tange ao mérito da demanda.

A divergência ora inaugurada limita-se, unicamente, à qualificação do resultado do julgamento e à consequente distribuição dos ônus sucumbenciais.

O voto condutor, embora conclua por "negar provimento" ao recurso, ressalva expressamente a observância da prescrição quinquenal sobre as parcelas atingidas anteriores ao ajuizamento da ação (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Ocorre que o acolhimento da prejudicial de prescrição quinquenal em sede recursal importa em reforma parcial da sentença de primeiro grau, configurando o parcial provimento do recurso inominado interposto pelo ente público.

Nesse cenário, incide a regra específica do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 (aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009), a qual dispõe que a condenação em custas e honorários advocatícios em segundo grau somente é cabível quando o recorrente for integralmente vencido.

Havendo o acolhimento, ainda que parcial, da insurgência recursal (com o reconhecimento da prescrição de parte das parcelas), afasta-se o status de "recorrente vencido", restando incabível a fixação de honorários de sucumbência.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso unicamente para declarar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação, com o consequente afastamento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com as devidas vênias ao Relator,
DIVERJO PONTUALMENTE
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, reformando a sentença unicamente para:

1. Reconhecer e declarar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, que deverão ser excluídas em sede de liquidação de sentença;

2. Reconhecer a não incidência de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento parcial do recurso, por força do disposto no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

No restante, acompanho os exatos termos do voto do Relator.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO